Tribunal: TJDFT
Processo: 0024212-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024212-91.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUIZ BATISTA NEGRAO FILHO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRELIMINARES. COISA JULGADA E BIS IN IDEM. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO. HORA-EXTRAS. RECÁLCULO. COMPLEMENTAÇÃO. REQUISITOS. REsp n.o 1.312.736/RS MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DO CUSTEIO. CORRESPONSABILIDADE. PARTICIPANTE. PATROCINADOR. DANO PATRIMONIAL. NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. 1. A controvérsia em que o apelado/autor pretende a revisão de seu benefício de complementação de aposentadoria contratado com entidade fechada de previdência complementar deve ser examinado a partir da ótica civilista e da legislação especial que rege a matéria, em razão do cancelamento do verbete sumular n.o 321 e da aprovação do enunciado 563 de Súmula, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora o Banco do Brasil tenha efetuado o recolhimento das contribuições ordinárias no âmbito da justiça trabalhista, tem-se que eventual complementação do benefício de aposentadoria complementar suplicado em ação na justiça comum não viola a coisa julgada de sentença trabalhista e, por tal razão, não há que se falar em bis in idem. 3. Em regra, o patrocinador de fundo de previdência complementar não detém legitimidade para figurar para figurar como sujeito processual em litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, entretanto, sua legitimidade passiva ad causam é reconhecida se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e, da mesma forma, é reconhecida sua legitimidade ativa para as questões referentes ao aporte de reserva matemática, para que responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo. 4. É da Justiça comum a competência para o processar e julgar a demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos correlatos, diante da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada. 5. O decurso do tempo não atinge o fundo de direito nos pedidos de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria, obrigação de trato sucessivo, pois a prescrição não incide sobre as parcelas vincendas. 6. As horas extraordinárias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, fazem parte da remuneração do requerente para realização do cálculo de complementação de aposentadoria, desde que observados os requisitos: ajuizamento da demanda até o julgamento do recurso paradigma; previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a possibilidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, conforme REsp n.o 1.312.736/RS, submetido ao rito do recurso repetitivo. 7. Ajuizada a demanda antes do julgamento do recurso paradigma do STJ e havendo previsão regulamentar, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, a ser realizado em sede de liquidação de sentença. 8. A responsabilidade pela integralização da fonte de custeio do plano de previdência deve ser atribuída tanto ao participante quanto ao patrocinador BANCO DO BRASIL, consoante previsão do artigo 6o da Lei Complementar n.o 108/01, que estabelece a corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios, e do artigo 69 do Regulamento do Plano de Benefícios, que estabelece que as contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício. 9. O Banco do Brasil S/A, ao não fazer o pagamento das horas extras na época devida e ao não efetuar tempestivamente os recolhimentos à PREVI por conta do aumento salarial do obreiro, descumpriu sua responsabilidade como patrocinador do plano de benefícios, restando patente a prática do ato ilícito e sua responsabilidade por qualquer aporte necessário ao recálculo do benefício do autor. 10. Constatado o dano patrimonial do autor, o ato ilícito do patrocinador e o nexo de causalidade entre ambos, deve o BANCO DO BRASIL S/A ser condenado ao pagamento da diferença entre o valor a que teria direito o autor, caso recolhida, a tempo e a modo, a cota patronal sobre o acréscimo salarial correspondente às horas extraordinárias prestadas, e o valor efetivamente auferido pelo participante a título do benefício postulado, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença. 11. Preliminares rejeitadas. Afastada a prejudicial de prescrição. 12. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001, 8o e 422, ambos do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; e) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. f) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa a soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, 8o e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028